Tribunal: TJDFT
Processo: 0705049-35.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 10 DO CPC. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O apelante alega não ter sido previamente intimado quanto à possibilidade de extinção do processo, caracterizando afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se a decisão que extinguiu o processo sem julgamento do mérito foi adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 10, do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz não pode proferir decisão com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham sido previamente ouvidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Tal regra visa garantir o contraditório e prevenir decisões surpresa.
4. No caso concreto, a parte autora não foi intimada para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do processo, o que violou o princípio da vedação à decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do CPC.
5. A extinção do processo sem a devida intimação para que a parte pudesse regularizar os pressupostos processuais fere o direito ao contraditório e à ampla defesa, devendo, portanto, a sentença ser reformada.
IV- DISPOSITIVO
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.